Tribunal: TJSP
Processo: 2285953-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação regressiva - Prescrição – Insurgência contra despacho saneador, que afastou a alegada prescrição, fixou pontos controvertidos e determinou a produção de prova oral – Recurso incabível - Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil - Ausência dos requisitos para mitigação do rol - Precedentes

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação regressiva - Prescrição – Insurgência contra despacho saneador, que afastou a alegada prescrição, fixou pontos controvertidos e determinou a produção de prova oral – Recurso incabível - Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil - Ausência dos requisitos para mitigação do rol - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.